Tribunal: TJMT
Processo: 1009053-09.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009053-09.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTIAN BARRETO LIMA - CPF: 135.608.498-29 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), INGRID MIRELLA LEAL QUEIROZ 72450584153 - CNPJ: 23.012.483/0001-40 (APELADO), INGRID MIRELLA LEAL QUEIROZ - CPF: 724.505.841-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. REVELIA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão em Ação Monitória que concedeu justiça gratuita à ré, pessoa jurídica, representada pela Defensoria Pública e declarada revel, e reconheceu o crédito pleiteado pelo apelante. O apelante sustenta a inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira pela ré e requer o afastamento do benefício, para possibilitar a execução de honorários advocatícios e o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita sem comprovar a hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se a representação pela Defensoria Pública é suficiente para justificar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração objetiva da hipossuficiência financeira, conforme disposto na Súmula 481 do STJ.

A representação pela Defensoria Pública não presume, por si só, a condição de hipossuficiência, sendo necessário que a parte interessada apresente documentos comprobatórios, como balanços financeiros, declaração de imposto de renda, protestos ou outros registros contábeis.

No caso, a ré não apresentou qualquer prova de sua insuficiência financeira, razão pela qual não se justifica a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar a hipossuficiência financeira para ter direito à justiça gratuita.

A representação pela Defensoria Pública não dispensa a comprovação da hipossuficiência pela parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.456/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21/10/2024,
DJe
28/10/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 718.539/RJ, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 2/8/2016,
DJe
15/8/2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação
C
ível

em
Ação Monitória
em que foi concedida justiça gratuita à r
é e

julgada procedente
.

O apelante sustenta que a concessão da gratuidade foi equivocada uma vez que
se trata de pessoa jurídica que não comprovou sua hipossufic
iência.

Pede que seja afastad
o o
benefício
a fim de poder executar os 15% sobre o valor da causa arbitrados à título de
honorários advocatícios e impor à ré o pagamento d
as custas processuais
.

Contrarrazões no Id n.
255085236
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente Ação visando receber crédito representado por cheque
sem
exequibilidade,
de R$2.500,00
, a ré
,
pessoa jurídica, foi citada e não apresentou contestação, sendo declarada sua revelia
.
Na sentença o
crédito foi reconhecido formando-se o título executivo e foi concedida
justiça gratuita à ré, representada pela Defensoria Pública.

As pessoas jurídicas têm direito à
gratuidade processual desde que comprove efetivamente sua hipossuficiência.

Nesse sentido
é a
Súmula 481 do STJ
que dispõe que
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DESNECESSÁRIA. DEFEITO NO COTEJO ANALÍTICO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

4. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais.

(...)
.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.456/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024)
.

O fato de ser representada pela Defensoria Pública, por si só não é suficiente para a concessão do benefício, este pode ser comprovado
com a declaração de imposto de renda, balaço da empresa, protestos, livros contábeis, inadimplência com fornecedores
, ou qualquer outro documento que atestasse que a empresa não tem recursos suficientes para arcar com os custos judiciais.

Nesse sentido:

“
RECURSO FUNDADO NO CPC/73. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

(...)

2.
Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica citada por edital que, quedando-se inerte, passou a ser defendida por Defensor Público em razão de sua nomeação como curador especial, quando inexistente nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, porquanto na hipótese de citação ficta, não cabe presumir-se a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes.

(...).”

(
AgRg
no
AREsp
n. 718.539/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
de 15/8/2016)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a concessão da justiça gratuita à ré e
, por conseguinte, afirmar a possibilidade de execução da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025